Tribunal: STF
Processo: CJ 6212
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITOR DE JUSTIÇA
MILITAR DE UM ESTADO MEMBRO. A COMPETÊNCIA PARA DIRIMI-LO E DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, FACE A REDAÇÃO DADA PELA EC. N 7/77 DO
ART. 122, I, E, DE 13.4.77, NÃO MAIS SUBSISTINDO A JURISPRUDÊNCIA
ANTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES: CJ N 6.129,
6.135, 6.136 E 6.171. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITANTE.